Tribunal: TJPA
Processo: 0806046-44.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0806046-44.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: LUIZ DOMINGOS COELHO

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE.
VERIFICADOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA IMISSÃO DA POSSE, EVENTUAL OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO PEDIDO ANULATÓRIO PODERÁ SER RESOLVIDA EM PERDAS E DANOS.
A ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE DÁ AO ARREMATANTE O DIREITO À SUA IMISSÃO LIMINAR NA POSSE, CONFORME OPERADO PELA AGRAVADA NO CASO CONCRETO DOS AUTOS.
EVENTUAL DEBATE SOBRE A REGULARIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA FINANCEIRA OU DA ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVOLVENDO A POUPEX E O AGRAVANTE DEVE SER REALIZADA EM AÇÃO PRÓPRIA, NÃO SE CONDICIONANDO À ENTREGA DA POSSE DO IMÓVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
0806046-44.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
LUIZ DOMINGOS COELHO

ADVOGADOS:
MAYARA CARNEIRO LEDO MACOLA

AGRAVADO:
ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

ADVOGADO:
MARCO ANTONIO ROCHAEL FRANCA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno interposto por
LUIZ DOMINGOS COELHO
, inconformado com a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto contra
ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX.

Diz o recorrente que: “O
banco faltou com a verdade e a lealdade processual, pois não informou ao juízo que está pendente ação judicial de nº0724698-76.2016.814.00, em trâmite na 13ª Vara Cível de Capital que visa a nulidade da adjudicação e a revisional do contrato de financiamento, por cobrança abusiva e ilegalidade no procedimento de leilão extrajudicial”.

E mais, que a revogação da tutela é menos gravosa do que o cumprimento da mesma, tendo em vista que eventual procedência da pretensão inicial ensejaria condenação do contestante ao pagamento de taxa de ocupação correspondente ao período compreendido entre a data da adjudicação até o momento em que efetivada a imissão na posse.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

DE MAIO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme disse por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, frente a alegação do recorrente de que existe prejudicialidade externa com relação ao julgamento da ação em trâmite na 13ª Vara Cível de Capital que visa a nulidade da adjudicação e a revisional do contrato de financiamento, por cobrança abusiva e ilegalidade no procedimento de leilão extrajudicial com a ação de imissão de posse, de onde decorre a atual decisão agravada, haja vista que se verificados os requisitos para a concessão da imissão da posse, eventual obrigação decorrente do pedido anulatório poderá ser resolvida em perdas e danos.

Pois bem, se sabe que a arrematação extrajudicial de bem imóvel alienado fiduciariamente dá ao arrematante o direito à sua imissão liminar na posse, conforme operado pela agravada no caso concreto dos autos.

Ressalte-se que, ao contrário do que sustenta o agravante, é incontroverso sua mora, não havendo indícios de que ele foi impedido de quitar a dívida no prazo legal. Portanto, não merece guarida, por ora, a alegação de que houve violação aos ditames legais.

Assim, em face à peculiaridade do caso em tela, a decisão ora hostilizada deve ser mantida, para que seja dado cumprimento ao mandado de imissão na posse em favor da recorrida.

Vejamos a jurisprudência sobre a matéria.

"[...] AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - LIMINAR - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS - EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO - SUSPENSÃO DA LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a prejudicialidade externa que revê a anulação de leilão, não se impõe nas ações de imissão na posse, nem para revogar a liminar deferida e tão pouco para suspender ação em trâmite. 2. Comprovada a propriedade do imóvel adquirido, tal fato constitui-se em prova inequívoca a ensejar a verossimilhança das alegações do autor que pretende imitir na posse do bem." (Agravo de Instrumento nº 1.0610.15.002400-4/001, Relator: Des. Alberto Diniz Junior, 11ª Câmara Cível, julgamento em 18/08/0016, publicação da súmula em 29/08/2016

É cediço que eventual debate sobre a regularidade e constitucionalidade da composição da dívida financeira ou da arrematação extrajudicial envolvendo a POUPEX e o agravante deve ser realizada em ação própria, não se condicionando à entrega da posse do imóvel.

2078319-89-2016 8. 26. 0000

Classe/Assunto:
Agravo de Instrumento / Imissão

Relator(a):
Rômolo Russo

Comarca:
Ribeirão Preto

Órgão julgador:
7ª Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:
28/06/2016

Data de publicação:
28/06/2016

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de imissão na posse. Antecipação de tutela deferida. Réu que ajuizou ação anulatória. A pendência de demanda anulatória
não
obsta o prosseguimento da ação petitória. Hipótese em que
não
está
caracterizada
a
prejudicialidade

externa. (...).
Agravo desprovido.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

DE MAIO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 23/06/2020